Tribunal: TJDFT
Processo: 0736892-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736892-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SONYA CARMEN DIFFO WAMBA e CEDRIC JACKSON PIEMBENG WAMBA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Sonya Carmen Diffo Wamba e Cedric Jackson Piembeng Wamba. A controvérsia originou-se de ação indenizatória em que a seguradora foi condenada a: (i) reconhecer a responsabilidade contratual pelo custeio de despesas médico-hospitalares no valor de R$ 74.456,65, relativas a atendimento de urgência da segurada no Hospital Brasília; e (ii) pagar indenização por danos morais de R$ 5.000,00 ao espólio da paciente. A sentença transitou em julgado e houve quitação da condenação, com arquivamento do feito. Posteriormente, o Hospital Brasília ajuizou ação monitória em face da autora, para cobrança das mesmas despesas hospitalares. O pedido foi julgado procedente, constituindo-se título executivo judicial no valor de R$ 74.456,65, atualizado para R$ 145.178,99, montante executado em cumprimento de sentença. A Sul América apresentou impugnação, alegando já ter quitado integralmente a obrigação junto ao prestador. Apesar disso, o magistrado de origem entendeu que a executada deveria comprovar diretamente o pagamento ao hospital e, diante da insistência do exequente, fixou multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, pelo suposto descumprimento da obrigação. Inconformada, a agravante sustenta que houve cumprimento integral da obrigação, inclusive com confirmação de quitação pelo próprio hospital, não havendo fundamento para a imposição de astreintes. Afirma que a multa aplicada se revela desarrazoada e desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte contrária. Invoca os arts. 412 e 413 do Código Civil e o art. 537 do CPC para requerer a exclusão da penalidade ou, subsidiariamente, a sua redução a patamar mínimo compatível. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução quanto à multa cominatória e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a satisfação da obrigação ou, ao menos, reduzindo-se o valor fixado a título de astreintes. Preparo regular (ID 75764372). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A insurgência recursal volta-se contra decisão proferida no cumprimento de sentença que, diante do não atendimento adequado da obrigação de comprovar a quitação integral das despesas hospitalares relativas ao atendimento de urgência da segurada, aplicou multa cominatória em face da ora agravante. Sustenta a recorrente que o débito foi integralmente quitado junto ao Hospital Brasília, de modo que não haveria falar em descumprimento ou em exigibilidade da sanção. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme previsto também no art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma. No caso, não se verifica a presença desses requisitos. Explico. O Juízo de origem, desde novembro de 2024, em sucessivas decisões (IDs 217607504, 218853381, 221009735, 225049763, 226279517, 229592601, 232632716, 235205101, 244775081), conferiu à devedora múltiplas oportunidades para demonstrar de maneira clara e documentalmente idônea o adimplemento da obrigação. Não obstante as manifestações da agravante, concluiu o magistrado que a documentação apresentada não se mostrava suficiente, inclusive com despacho específico de 17/02/2025 (ID 226279517) rejeitando expressamente o suposto comprovante de quitação. Nesse contexto, não cabe, em sede deste agravo de instrumento, promover discussão acerca da efetiva comprovação da quitação da dívida, porquanto a decisão ora impugnada não enfrentou especificamente a validade do comprovante apresentado pela executada, limitando-se a indeferir novo pedido de dilação de prazo e aplicar a sanção diante do reiterado descumprimento das determinações judiciais de comprovação adequada do pagamento. Ressalte-se, ainda, que a fixação de multa cominatória, nos termos do art. 537 do CPC, constitui instrumento processual destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo dotada de caráter coercitivo e preventivo. O magistrado, ao aplicá-la, não apenas exercitou a prerrogativa legal conferida pelo legislador, mas também observou o princípio da razoabilidade, ao estabelecer limite máximo para a sanção. Não se vislumbra, assim, desproporcionalidade manifesta apta a justificar a intervenção excepcional desta instância revisora em sede liminar. Diante disso, ausente a probabilidade do direito invocado e considerando que a decisão impugnada é fruto de iterado contraditório e sucessivas oportunidades conferidas à parte para demonstrar o cumprimento da obrigação, não se justifica a suspensão da medida imposta. Ressalto que esta conclusão não impede a reavaliação da matéria por ocasião do julgamento de mérito do recurso pela Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo na íntegra a decisão de primeiro grau. Aos agravados, para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator